Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736739-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO EMBARGADO: ELAINE APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49967349) opostos por JOSÉ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO, em face do acórdão de ID 49622388. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Ré para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 11:10:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador